Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746570-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA MICHETTI MATTIOLI DESPACHO Reporto-me à certidão do Oficial de Justiça de ID 21397473. Diante das informações trazidas de endereço incompleto, intime-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que aponte o correto endereço da agravada para o cumprimento do diligência. P. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator